Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CLDF (FASCAL). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÕES NORMATIVAS N.395/2016 E N. 566/2022 DA ANS. CARÁTER DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu a autorizar a realização do procedimento cirúrgico odontológico indicado ao autor, conforme tutela provisória de urgência deferida liminarmente.
2. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF (FASCAL) é um fundo de autogestão. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, de forma que a relação jurídica existente entre as partes não pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, inclusive na modalidade autogestão, e pelo Código Civil.
4. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência. Em complemento, o art. 9o, §3o da Resolução Normativa n. 395/2016 da ANS e o art. 3o, XII, da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, ao disporem sobre os prazos máximos para atendimento aos beneficiários, determinam que a autorização deve ser imediata nos casos de urgência e de emergência.
5. Os relatórios odontológicos que acompanham a petição inicial, datados de 18/1/2023 e 16/3/2023, indicam a necessidade de tratamento cirúrgico com urgência. A cirurgia, entretanto, somente foi realizada no dia 26/3/2023, após a concessão de tutela provisória de urgência no dia 22/3/2023. Verifica-se, portanto, que a conduta do apelante não observou as regras aplicáveis ao caso, pois apesar da indicada urgência na realização do procedimento cirúrgico, este não foi autorizado imediatamente. Sentença mantida.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema Repetitivo n. 1.076), afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o.
7. Recurso conhecido e desprovido.